Tribunal: TCU
Processo: 009.501/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8835/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Francisca dos Santos Pereira, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou que, por ocasião da inativação da interessada, foi incluída em seus proventos, de forma irregular, vantagem atinente a adicional de atividade penosa em razão de exercício do cargo em zona de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, no valor de R$ 384,62, com base em decisão judicial (processo 0005921-91.2014.4.01.4200); considerando que a parcela mencionada deixou de ser paga, nos proventos da interessada, desde maio de 2020; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 13/5/2021, há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; e considerando os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade e registro do ato concessório, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Francisca dos Santos Pereira, ordenar registro ao ato correspondente - ressalvando que não mais subsiste em seus proventos da parcela judicial - e informar o órgão de origem do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.501/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Francisca dos Santos Pereira (XXX.176.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.